Tribunal: TJBA
Processo: 8001579-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001579-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDERSON FILIPE DA SILVA e outros Advogado(s): GREGORIO HENRIQUE SILVA FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO MAGISTRADO A QUO AGUARDANDO CUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Filipe da Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que decretou sua prisão preventiva em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (Processo nº 8003545-62.2025.8.05.0191). O impetrante sustenta a ausência de fato novo ou contemporâneo que justifique a custódia, alega que a aproximação entre o paciente e a vítima teria ocorrido com o consentimento desta e invoca as condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, paternidade de três filhos menores e vínculo empregatício iminente —, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do Habeas Corpus por este Tribunal quando o juízo de primeiro grau ainda não proferiu decisão definitiva sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo condicionado sua deliberação ao prévio cumprimento de diligência essencial para a formação do seu convencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo a quo, ao ser instado a se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva no bojo do Processo de Relaxamento de Prisão nº 8000433-51.2026.8.05.0191, determinou, em 28 de janeiro de 2026, a expedição de mandado de intimação da vítima para aferir, por escrito e com a sua assinatura, se ela mantém o consentimento nas aproximações, se foi coagida ou influenciada a requerer a revogação das medidas protetivas e se compreende as implicações dessa revogação. Somente após o cumprimento dessa diligência e a manifestação do Ministério Público é que os autos voltariam conclusos para decisão acerca do pedido de revogação da custódia. O mérito do pedido de revogação, portanto, encontra-se expressamente pendente de apreciação na origem. 4. O conhecimento do writ por esta Corte, antes que o juízo de primeiro grau conclua a análise do pedido de revogação da prisão preventiva — cuja deliberação aguarda o resultado de diligência por ele mesmo determinada —, configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que impõe a prévia submissão e decisão das matérias pelo juízo competente antes do reexame pela instância superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando a matéria nele veiculada ainda não foi objeto de decisão definitiva pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Pendendo, no juízo a quo, o cumprimento de diligência prévia por ele próprio determinada como condição para a deliberação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, é inadmissível o pronunciamento do tribunal ad quem sobre os requisitos da custódia cautelar antes do esgotamento da jurisdição na instância originária." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código de Processo Penal, arts. 312, § 2º, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · TJ-MG, HC nº 10000130557069000, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal, j. 10.09.2013. · TJ-RN, HC nº 41392 RN 2008.004139-2, Rel. Des. Armando da Costa Ferreira, Câmara Criminal, j. 13.06.2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001579-21.2026.8.05.0000, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Impetrante o advogado GREGORIO HENRIQUE SILVA FERREIRA e, como Paciente, ANDERSON FILIPE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.